Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. ENUNCIADO N. 375, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos.
2. Os embargos de terceiro consistem em procedimento especial, cujo objetivo é a proteção da posse daquele que não é parte no processo, mediante a desconstituição de constrição judicial com a consequente liberação do bem, nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com enunciado no 375 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. É inviável o reconhecimento de fraude à execução diante da impossibilidade de registro de gravame sobre imóveis irregulares, bem como da ausência de comprovação de má-fé pelos apelados.
5. Nos termos do enunciado n. 84, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
6. Nas hipóteses de embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade a quem der causa à constrição indevida. Inteligência do enunciado n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação desprovida.